Tribunal: TJDFT
Processo: 0018805-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. EFEITOS INFRINGENTES INTEGRATIVOS. POSSIBILIDADE
I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
II- Verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se o provimento aos embargos de declaração com o objetivo de saná-la, atribuindo a estes os respectivos efeitos integrativos.
III- A despeito da existência de entendimento jurisprudencial firmado sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, deve ser mantido o dispositivo do acórdão, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória
IV- Embargos conhecidos e parcialmente providos.